Tribunal: TJDFT
Processo: 0704452-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Ementa: PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INCONFORMISMO COM A SOLUÇÃO DADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público em face de acórdão que absolveu o réu, Deputado Distrital, da conduta prevista no artigo 20, §2o, da Lei no 7.716/1989, com base no artigo 386, inciso III, do CPP, diante da imunidade material garantida aos deputados no exercício de seu mandato pelo art. 53 c/c art. 32, §3o e 27, §1o, todos da CF, bem como do art. 61 da Lei Orgânica do DF, assim como afastou a condenação por danos morais e, ainda, julgou prejudicado o recurso ministerial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar se o julgado é contraditório por, supostamente, não ter observado o entendimento do STJ, no sentido de que a atuação do parlamentar deve se dar quanto à assunto relacionado ao mandato; (ii) saber se o acórdão é omisso quanto à tese ministerial referente aos artigos 3o, incisos I e IV, e 5o, incisos I e XLV, ambos da CF/1988.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).
4. O inconformismo da parte recorrente não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
5. De acordo com o teor do enunciado no 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, configura-se legítima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais. Contudo, ainda que se tenha a finalidade de prequestionar a matéria, a parte embargante deve apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, ocasionando a sua rejeição.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Não é omisso ou contraditório o que analisa a pertinência entre a conduta do parlamentar e o exercício do mandato, reconhecendo a imunidade material; 2. Apesar de cabível o prequestionamento, os embargos de declaração estão vinculados à existência de algum vício.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 53, 3o, I e IV, e 5o, I e XLV; CPP, arts. 619 e 620
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula de no. 98. STJ, EDcl no AgRg no REsp 1059846/AM, Rel. Min. Adilson Vieira Macabu, Quinta Turma, j. 17/11/2011; TJDFT, Acórdão 1774111, 07079608220238070003, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 19/10/2023.